Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-62.2019.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001228-62.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOELMA LOURENCA FERREIRA GOMES - CPF: 362.432.481-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA PRÓPRIA REQUERIDA – VÍCIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DANO MORAL – AUSENTE – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME NÃO FOI NEGATIVADO – PROVIMENTO EM PARTE.

1- Perícia realizada unilateralmente em que se apura o alegado vício no medidor de energia viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

2- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001228-62.2019.8.11.0028

APELANTE: JOELMA LOURENÇA FERREIRA GOMES

APELADO: ENERGISA S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOELMA LOURENÇA FERREIRA GOMES
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência nº 1001228-62.2019.8.11.0028 da Vara única da Comarca de Poconé/MT, ajuizada contra a
ENERGISA S/A,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 130365318).

JOELMA LOURENÇA FERREIRA GOMES apela e sustenta que “
a Apelada realizou a constatação do medidor sem a presença da Apelante, ou seja, não houve nenhuma perícia a fim de atestar a irregularidade alegada pela empresa
”.

Afirma que “
O artigo 129 da Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL explica que ‘a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor’
”.

Defende que, “
Embora tenha sido apresentado o termo de ocorrência e inspeção, este foi preenchido unilateralmente, já que a Apelante não se encontrava no momento, conforme a própria empresa trouxe aos autos
”.

Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 130365320).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 130365325).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOELMA LOURENÇA FERREIRA GOMES
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência nº 1001228-62.2019.8.11.0028 da Vara única da Comarca de Poconé/MT, ajuizada contra a
ENERGISA S/A,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 130365318).

No caso dos autos, verificando os documentos juntados, entendo que o contraditório e a ampla defesa não foram respeitados.

Na contestação, a parte apelada demonstrou, através de fotos e documentos, o “
desvio de uma fase no borne do medidor
” (id. 130365306, p. 5).

Ocorre que o procedimento mais importante a ser realizado administrativamente, a perícia, foi realizado unilateralmente, com expressa afirmação de que a consumidora estava ausente no momento em que elaborada, o que sugeria que a apelada retornasse ao local em outra data.

É sabido do entendimento de que,
“
Ao efetuar inspeção
e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica,
devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
, sob pena de nulidade”

(Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016).

Os documentos juntados evidenciam que a perícia foi realizada exclusivamente pela apelada e não se deu oportunidade de perícia administrativa, tão apenas se notificou quando o valor cobrado já estava apurado.

Neste contexto, nota-se que a apelada não demonstrou a existência de cobrança devida, com exercício regular do seu direito, ou seja, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e como ensina VICENTE GRECO FILHO
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4ª Edição, 2º Vol., p. 183).

O procedimento adotado pela empresa distribuidora de energia não obedeceu estritamente ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, cujo teor determina a adoção de providências em caso de indício de procedimento irregular.

A apuração foi ilegítima, visto que, embora a apelada tenha sido notificada sobre eventual irregularidade, o valor foi encontrado unilateralmente, sem realização de perícia em laboratório acreditado pelo INMETRO, pois no procedimento de apuração de irregularidade no medidor, tem-se que se preservar o contraditório, bem como as diretrizes do art. 129 da Resolução da Aneel nº 414/2010.

Por isso, incumbia à apelada a iniciativa de enviar o medidor de energia para perícia, nos termos do art. 129, § 1º, II e III da Resolução 414/10 da ANEEL:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)
.”

Por isso, descabida a recuperação de consumo tal como operada, porquanto embasada no histórico de consumo unilateralmente produzido pela concessionária.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANO MORAL - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU PROVA PERICIAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. A contradição passível de correção via Embargos Declaratórios é apenas aquela endoprocessual, ou seja, a que existe dentro de determinada decisão, e não suposta divergência entre a tese, fatos ou provas trazidas.”
(N.U 1003150-53.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).
2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe. 3.
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.
4
.
Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.”
(N.U 1022363-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

Quando ao dano moral, no presente caso não há negativação, suspensão do fornecimento de energia ou qualquer outra situação que ofensa a honra ou a dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
firmado no sentido de que
não
deve ser reconhecida a existência de dano moral
in re ipsa
pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.

Não se depreende qualquer atitude acrescida da cobrança indevida que posse gerar o dano moral, com ofensa à dignidade e à imagem da apelante, que, repito, esteve com seu nome preservado perante seus credores e à praça.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral. Não há indícios de humilhação e sofrimento de ordem subjetiva, em razão da cobrança indevida, nem mesmo ofensa à honra e dignidade.

Cito precedente do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL, POR SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SEDE DE APELO RARO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A instância de origem considerou indevido o pedido de indenização decorrente de serviços não solicitados, pois não ficaram demonstrados os danos morais na espécie. A alteração de tais conclusões, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.6.2015; AgRg no AREsp. 673.768/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015; AgRg no REsp. 1.516.647/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.5.2015).
3. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1444383/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017-destaquei).

Este Tribunal também tem decidido neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL – COBRANÇA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
ELÉTRICO – SENTENÇA QUE DECLAROU INDEVIDA A COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA APELADA - DETERMINOU O RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL, E NEGOU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL SOB FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ELÉTRICO NO IMÓVEL, BEM COMO NÃO HOUVE APONTAMENTO NEGATIVO DO CONSUMIDOR – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO INDEFERIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
ANALISE DOS AUTOS NÃO REVELAM NENHUMA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, OU A HONRA DA PARTE APELANTE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Para a condenação em indenização por danos morais é imprescindível a comprovação de que o fato tenha causado algum abalo significativo na órbita extrapatrimonial do ofendido, prova esta inexistente nos autos.
II – A mera cobrança não tem o condão de ensejar condenação em danos. Inexistindo suspensão do fornecimento elétrico, ou inclusão negativa do nome da parte apelante, correta a sentença que reconheceu a repetição do indébito, e negou o pleito referente ao dano moral.”
(N.U 1002083-24.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019).

Em recente caso, inclusive, julgado monocraticamente no STJ em 06/05/2020 pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no Recurso Especial nº 1769741 - PR (2018/0252695-8), em cobrança indevida e abusiva em cartão de crédito, em que o Tribunal local entendeu pela não existência do dano moral, o STJ manteve o julgado, sustentando que
“o entendimento adotado pelo acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, para a qual a mera cobrança indevida de valores não configura dano moral in re ipsa”.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO e julgo procedente o pedido de declaração de inexistência do débito.

Condeno ambas as partes em 50% das custas e honorários, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Exigibilidade suspensa em relação à apelante/autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022